Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725191-97.2024.8.07.0000 PACIENTE: URSULA GRACIELLY NERIS PACHECO IMPETRANTE: LUCIANA VILLACA ROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “Habeas Corpus” PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de URSULA GRACIELLY NERIS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF (processo referência: Medidas Protetivas de Urgência n. 0714090-42.2024.8.07.0007). Relatou a impetrante (Dra. Luciana Villaça Ros) que a paciente viveu em união estável com a Sra. Heide por mais de 10 (dez) anos e estão em fase de dissolução de união estável. Em 14-junho-2024, após desentendimento de casal, a Sra. Heide registou um boletim de ocorrência e foram fixadas medidas protetivas em favor dela, e indeferidas medidas protetivas em favor da paciente URSULA. Ponderou que os fatos apresentados na delegacia de polícia pela ex-companheira da paciente não são verdadeiros, e que serão apresentadas provas durante a instrução processual para que assim se possa provar toda a veracidade dos fatos, e que, inclusive, Heide a deixou em cárcere. Asseverou que a paciente é advogada e não representa risco à ordem pública, é primária, não podendo assim carregar o estigma de uma criminosa nata, uma vez que incapaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício da paciente, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a fim de que possa responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com preferência para a prisão domiciliar, sem monitoramento eletrônico, como entender este juízo. É o relatório. Decido. O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Não se extrai da documentação que subsidia o presente “habeas corpus” qualquer ameaça à liberdade de locomoção da paciente autorizativa do processamento do presente “writ”. A única decisão juntada aos autos (ID 60517326) e constante nos autos do processo referência (Medidas Protetivas de Urgência n. 0714090-42.2024.8.07.0007) diz respeito ao indeferimento do pedido de medidas protetivas feito pela paciente em desfavor da ex-companheira. Nada há nos autos acerca de decreto prisional em desfavor da paciente. A mera conjectura de um possível futuro decreto de prisão preventiva em razão do registro de Ocorrência Policial não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção da paciente. Neste sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 3. Não há manifesto constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. A defesa faz mera conjetura sobre ato de hipótese (futura e incerta determinação de execução imediata da pena privativa de liberdade por ocasião do julgamento da apelação) o que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, não dá ensejo a ação de habeas corpus. (AgRg no HC 472.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 30/11/2018) (grifos nossos) 2. A mera expectativa de julgamento contrário não viabiliza a impetração de habeas corpus preventivo, uma vez que inexiste, na espécie, omissão ou ato a ser imputado como coator. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[i]nviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente" (RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 18/9/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.) Por fim, o “habeas corpus” exige prova pré-constituída das alegações e não foram acostados quaisquer documentos aptos a justificarem a tramitação da impetração, já que ausente demonstração de existência de ameaça concreta ao direito de locomoção da paciente a indicar a possibilidade de constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator